Tribunal: STF
Processo: ARE 1492948
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mateus Cisne da Silva Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2º, § 2º DA LEI 12.850/2013). RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. 1) RECORRENTE APONTADO COMO MOTORISTA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO UTILIZADO NA CHEGADA E FUGA DOS SUPOSTOS EXECUTORES. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. TESES CONFLITANTES. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2) RECORRENTE ACUSADO DE SER O FORNECEDOR DAS ARMAS UTILIZADAS NO DELITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DELAÇÃO INFORMAL DE UM DOS RÉUS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM SEDE POLICIAL E/OU JUDICIAL, TAMBÉM NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO EXCLUSIVO INSTRUMENTO DE PROVA CONTRA O PRONUNCIADO. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Mateus Cisne da Silva Pereira e Edilson Clemer Rebolças Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza (págs. 608/618), pela qual os pronunciou para se submeterem a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c 29, ambos do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. Em suas razões recursais (fls. 634//646), a defesa de Mateus Cisne da Silva Pereira argumenta ausência de provas aptas a embasar os indícios de autoria do recorrente, pugnando, ao final, pela sua despronúncia. Já o acusado Edilson Clemer Rebolças Silva, nas suas razões de fls. 657/679, também sustenta a inexistência de provas suficientes de autoria delitiva, requerendo sua despronúncia. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras existentes, bem como a imputação dos delitos do art. 29 do Código Penal e Art. 2º da Lei 12.850/13.



2. Com relação à dinâmica dos fatos, consta nos autos que, no dia 23 de abril de 2020, por volta das 12h50min, na rua Zelito Pamplona, nº 413, Comunidade Luxou, bairro Praia do Futuro, os supostos acusados, utilizando-se de arma de fogo, teriam ceifado a vida de L.F. B. da C. A motivação do delito se deu em face dos denunciados, supostos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), rival da GDE. Os denunciados/executores deslocaram-se à Comunidade Luxou por, supostamente, se território dominado pelo CV, chegando ao local, desembarcaram do veículo e adentraram na comunidade, momento em que encontraram a vítima na calçada de sua casa, ocasião em que a abordaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo (14), culminando na sua morte. 



3. Primeiramente, constato que os acusados Roberto Silva Lopes Filho (Berg), Anderson Alexandre Dantas da Silva e Rodrigo Ferreira de Melo, apontados como supostos executores do crime, não recorreram da decisão de pronúncia, motivo pelo qual serão submetidos ao Tribunal do Juri. Em face da preclusão da decisão de pronúncia dos réus citados, o processo foi desmembrado em relação aos acusados Mateus Cisne Da Silva Pereira e Edilson Clemer Rebolças Silva, recorrentes da pronúncia. 



4. No que diz respeito aos recorrentes, o denunciado Mateus Da Silva Pereira é apontado como o suposto motorista que dirigia o veículo utilizado na chegada e fuga dos supostos executores do crime. Já ao acusado Edilson Clemer Rebolças Silva é imputada a conduta de fornecer as armas utilizadas no homicídio.



5. No que tange às provas produzidas, a materialidade delitiva está comprovada no laudo cadavérico de fls. 525/529 e nas imagens obtidas por câmeras de segurança, que filmaram toda a ação delituosa (fl. 590). Já no que se refere aos indícios de autoria, o magistrado de origem serviu-se da prova testemunhal e documental para formar seu convencimento.



6. Quanto ao recorrente Mateus Cisne Da Silva Pereira, apontado como proprietário do veículo e suposto motorista do veículo supostamente utilizado no crime. Em sua defesa, sustenta que não era o motorista do veículo utilizado na conduta criminosa, que, na verdade, emprestou o carro para um dos acusados levar sua avó num posto de saúde. A primeira divergência que observo é que o acusado fala, no seu interrogatório, que só empresta seu carro para amigos, que o acusado Roberto é seu conhecido de futebol, entretanto, o próprio acusado Roberto (Berg), no seu interrogatório judicial (fls. 509/510), nega que conheça o recorrente. Além do acusado Roberto, vulgo Berg, negar que o recorrente seja seu conhecido/amigo, as provas indicam que o próprio Mateus Cisne, um dia após o crime, compareceu a um estacionamento e insistiu para que o dono do estabelecimento guardasse o veículo sob o argumento que estavam arranhando seu carro (fls. 121/128). Como bem denota a decisão de pronúncia, o proprietário do estacionamento, no seu depoimento prestado em sede judicial (fls. 461/462), afirma que conhece o recorrente devido ao fato dele ter guardado um carro em data passada, ao contrário do que argumenta a defesa, a testemunha relata que o acusado só havia guardado seu carro no estacionamento uma única vez, que fazia tempo que ele não estacionava o automóvel no local. Também há nos autos uma versão de que um motorista de UBER foi coagido pelos criminosos a dirigir o veículo utilizado na conduta criminosa. Diante do antagonismo das versões apresentadas, reforça-se o fundamento de que caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre qual versão deverá prevalecer,  se da acusação ou da defesa. Portanto, no que diz respeito ao acusado MATEUS CISNE DA SILVA PEREIRA, apesar das dúvidas suscitadas, entendo que há indícios mínimos  e capazes de encaminhar o recorrente para o julgamento pelo Tribunal do Júri,  visto que, na dúvida,  prevalece o princípio do in dubio pro societate.



7. No que concerne o recorrente Edilson Clemer Rebolças Silva, a ele é imputada a conduta de fornecer as armas supostamente utilizadas no delito. Tal informação adveio de suposta delação informal praticada pelo acusado Roberto (vulgo Berg), obtida por meio de conversa informal entre ele e os policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além da delação informal, não consta nos autos qualquer elemento, ainda que mínimo, que vincule o acusado ao crime. Primeiro ponto a considerar é que o recorrente estava sob monitoramento eletrônico na época dos fatos. A documentação  de fls. 292/295 informa que, no dia 23 de abril de 2020, não houve qualquer tipo de violação do monitoramento informando que o recorrente não passou pela localidade onde o crime ocorreu, o mapa do monitoramento eletrônico atesta que a região na qual o recorrente transitou é diferente de onde os fatos aconteceram. Outro ponto a se destacar é que não há nos autos qualquer indício de que o recorrente tenha entrado em contato com os supostos executores, não há qualquer prova de que os acusados se comunicaram com o recorrente, assim como não há provas mínimas de que ele tenha fornecido o armamento supostamente utilizado no delito. Verifico que no ato da sua prisão em flagrante, nada foi encontrado em sua posse ou na sua residência. Os policiais civis responsáveis pela investigação, também envolvidos na prisão de Edilson Clemer, ao serem indagados acerca da apreensão de algum objeto que o vinculasse ao homicídio, não souberam responder se algo havia sido apreendido, justificaram que no ato da prisão do recorrente atuavam no apoio da equipe responsável pelo flagrante. Portanto, até a presente data, o único elemento que atribui a participação do acusado Roberto Silva Lopes Filho, obtida através de conversa com os policiais civis, tal imputação sequer foi confirmada quando do ato do seu interrogatório em sede policial e judicial. Mostrando-se inviável a utilização dessa delação como único instrumento de prova para pronunciar o réu. Embora os policiais civis, nos seus depoimentos prestados em juízo, tenham confirmado que o acusado Roberto Silva Lopes Filho delatou, informalmente, o corréu Edilson Clemer Rebolças Silva, as declarações prestadas não são capazes de ilidir, por si só, o fato de que as informações obtidas provieram de elementos de informação não confirmados pelo próprio delator e/ou por outros elementos de prova, restando a delação informal isolada nos autos. Logo, a prova produzida, no tocante à participação do recorrente no delito, não apresenta aquele mínimo de condições para autorizar sua pronúncia. Assim, a fragilidade do quadro probatório é insuperável e a dúvida não razoável, neste caso específico, deve ser resolvida em favor do réu, visto que não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, assim como não é qualquer dúvida que deva ser considerada em favor da sociedade. 



8. Com relação ao recorrente MATEUS CISNE DA SILVA PEREIRA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quanto ao recorrente EDILSON CLEMER REBOLÇAS SILVA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RÉU DESPRONUNCIADO. ”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que inexistem elementos bastantes a permitir a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado e pelo delito coligado de organização criminosa e que o acórdão que confirmou a sentença de pronúncia carece de fundamentação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de pronúncia em desfavor do agravante. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1479530 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.05.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente